Tribunal: STF
Processo: RE 1558367
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, em face de acórdão que possui a seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. CRIME CONTRA A FLORA. INTERESSE DIRETO DA UNIÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa do feito à Justiça Federal, em processo que apura a prática do delito descrito no artigo 38-A, caput, c/c artigo 53, inciso II, alínea “c”, da Lei n. 9.605/1998. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Examinar se o dano ambiental, consistente na destruição de vegetação pertencente ao Bioma Mata Atlântica, com impacto sobre a espécie nativa Araucária Angustifolia, integrante da Lista Nacional de Espécies de Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção, atrai a competência da Justiça Federal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Justiça Federal somente possui competência para processar e julgar crimes ambientais quando tais condutas afetam bens, serviços ou interesses específicos da União, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. 



    4. A inclusão de determinada espécie vegetal em Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção demonstra o interesse específico da União em sua proteção, atraindo, portanto, a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do caso. 



    5. Decisões do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte têm reiterado que o critério objetivo de inclusão em lista nacional é suficiente para caracterizar a lesão a interesse direto da União. 



    6. Fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa pelo trabalho desenvolvido em contrarrazões. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a remessa dos autos à Justiça Federal. Arbitrados honorários advocatícios em favor da defensora dativa no valor de R$ 490,93 (quatrocentos e noventa reais e noventa e três centavos).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao disposto nos artigos 23, VI e VII, 24, VI, e 109, IV, da Constituição Federal.



    Alega que “para que a competência no julgamento de crimes seja da Justiça Federal, com fulcro no inciso IV do art. 109 da Carta Magna, é necessário que as infrações penais tenham sido praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse direto e específico da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral”.



    Ressalta que “o interesse específico da União não pode remanescer por mera inclusão de espécie vegetal ameaçada de extinção em Lista Nacional de Espécimes Ameaçadas de Extinção”. 



    Sustenta, em síntese, que “o simples fato de uma espécie da fauna ou flora constar em lista nacional de espécies ameaçadas de extinção, por si só, não configura o necessário interesse específico e direto da União, mas sim um interesse nacional, comum e "genérico da coletividade", afeto a todos os entes federados, que não atrai a competência da Justiça Federal”.



    Requer o provimento do recurso, “para que seja reconhecida a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os crimes contra a flora narrados no feito, restabelecendo-se a sentença condenatória”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade.



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso merece provimento. 



    Ab initio, ressalto que o texto constitucional vigente restou explícito em termos de competência. É que a Constituição Federal procedeu à repartição das competências jurisdicionais, mediante a opção de definir, expressamente, o que compete ao Supremo Tribunal Federal (artigo 102), ao Superior Tribunal de Justiça (artigo 105), aos Tribunais Regionais Federais e aos juízes federais (artigos 108 e 109), à Justiça do Trabalho (artigo 114) e à Justiça Militar (artigo 124), delegando à lei complementar a fixação da competência dos tribunais e juízes eleitorais (artigo 121), restando à Justiça Estadual a competência residual (artigos. 125 e 126). 



    Especificamente no que concerne aos crimes ambientais, inexiste dispositivo constitucional expresso a determinar o ramo do Judiciário a que compete seu julgamento. Por isso, o processo e o julgamento dos crimes ambientais está submetido às regras gerais de repartição de competências jurisdicionais estabelecidas na Constituição Federal.



    Será competente a Justiça Federal se o crime ambiental atentar contra bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Além disso, a competência da justiça federal para o crime ambiental atrairá a competência para processo e julgamento também do delito conexo.



    Nos termos do inciso IV do artigo 109 da Constituição Federal, compete aos juízes federais processar e julgar as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.



    In casu, o Tribunal a quo reconheceu a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito sob a consideração de que “o dano ambiental, em tese praticado, atingiu espécie nativa da flora brasileira, Araucária Angustifolia, integrante da lista de espécies ameaçadas de extinção”.



    Para a Corte de origem, “A presença de uma espécie vegetal na Lista Nacional de Espécies de Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção evidencia de forma clara o interesse específico da União na investigação e repressão de crimes relacionados a essa espécie. Tal reconhecimento pela União, seja diretamente ou por intermédio de suas autarquias, demonstra um compromisso especial com a proteção dessa flora ameaçada, justificando sua atuação prioritária para evitar a intensificação do risco de extinção”.



    Esta não tem sido, porém, a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria. Com efeito, a jurisprudência desta Corte registra precedentes no sentido de que o processo e julgamento do crime ambiental, quando praticado contra espécime constante na Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção, recai na competência da Justiça Estadual, quando não evidenciada a transnacionalidade do delito. Nesse sentido, colaciono ementa de precedente específico sobre o tema ora controvertido: 



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e processual penal. Crime ambiental. Destruição de vegetação secundária em estágio médio de regeneração do bioma mata atlântica. Espécie ameaçada de extinção. Incompetência da Justiça Federal. Ausência de interesse direto da União. Necessidade de transnacionalidade da conduta. Tema nº 648-RG. Competência da Justiça Estadual. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público do Estado de Santa Catarina para declarar a competência da Justiça Estadual para julgar o feito. 



    2. No julgamento do RE nº 835.558 (Tema nº 648-RG), o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu que ‘[a] ratio essendi das normas consagradas no direito interno e no direito convencional conduz à conclusão de que a transnacionalidade do crime ambiental, voltado à exportação de animais silvestres, atinge interesse direto, específico e imediato da União, voltado à garantia da segurança ambiental no plano internacional, em atuação conjunta com a Comunidade das Nações’. Na ocasião, a Corte fixou a seguinte tese: ‘Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por Tratados e Convenções internacionais’. 



    3. In casu, diante da ausência de transnacionalidade do delito ou outro fator que revele interesse jurídico específico da União, a competência para julgar o feito é da Justiça Estadual, mesmo se a espécie atingida constar na lista nacional de espécimes ameaçadas de extinção. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido.” (RE 1.551.297-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 02/07/2025)



    Cito, ainda, os seguintes precedentes: RE 1.557.185/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 01/07/2025; RE 1.554.543/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/06/2025 e RE 1.554.545/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/06/2025.



    Consectariamente, forçoso é concluir que o acórdão recorrido revela-se manifestamente contrário à compreensão desta Suprema Corte na matéria.



    Ex positis , DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, para anular o acórdão recorrido quanto à interpretação conferida ao art. 109, IV, da Constituição Federal, e fixar a competência da Justiça Estadual para o processo e julgamento do feito na origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente